Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748263-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA DIAS NASCIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai do cotejo dos autos, o agravante, através do derradeiro petitório que formulara[1], propugnara a suspensão do trânsito deste agravo em razão da subsistência de tratativas de acordo extrajudicial entre as partes. Sucede que o objeto do vertente recurso cinge-se à coexistência de estofo legal apto a autorizar a expedição de ofícios a instituições individualizadas pelo agravante objetivando a obtenção de novos endereços que possibilitem a localização da ré/agravada e do bem dado em garantia no contrato celebrado entre as partes, não compactuando com essa pretensão a suspensão do curso processual do recurso, pois visava exatamente à realização de diligências volvidas à localização da agravada e do automóvel objeto do contrato. A pretensão recursal, em verdade, restara superada pelo fato superveniente noticiado, pois, encontrando-se as partes em tratativas de composição, resta desprovida de utilidade eventual diligência destinada à localização da ré/agravada. Sob essa realidade, acolho a manifestação do agravante como desistência do recurso que formulara, que efetivamente restara irreversivelmente prejudicado em razão da subsistência de tratativas de autocomposição. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este inconformismo diante da desistência formulada, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 78956120 (fl. 24).